Tribunal: CARF
Processo: 23034.022649/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022649/2002-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/04/2000
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências do período de fevereiro
a maio de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022649/2002-60
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Administrativo (e-fls. 101/103) interposto por NACIONAL
GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. (06.980.064/0049-27) contra a decisão do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no 709/2005 –
DIADE/CGACI/DIFIN/FNBE/MEC (e-fls. 89/91) que julgou procedente em parte o lançamento
fiscal, referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação ao período
compreendido entre 12/1999 e 05/2000, formalizado em 12/2002.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 886/2002 (e-fl. 32) foi
lavrada com amparo na Informação no 997/2002 – SUARC (e-fls. 30/31), que descreveu da
seguinte forma o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa acima foi visitada em abril/2002, pelo técnico desta Autarquia, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, relativas ao período de Janeiro de 1995 a março de 2002.
2. Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 114 para
Outras Entidades, quanto o correto seria o 115 para os recolhimentos feitos
através da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário-
Educação não está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo
INSS.
3. Verificamos que a empresa depositou em juízo, com base no processo n. 97.0018382-
3, os recolhimentos referentes às contribuições do Salário-Educação do período de
03/97 a 11/99 e 13/99, conforme o Quadro Salário-Educação-Depósito- Depósito
Judicial, às fls. 24 e devidamente apropriados em nosso sistema SME, de acordo com os
Demonstrativos fls. 06 a 11.
4. Esclarecemos ainda, quando da inspeção a empresa não tinha apresentado o guia de
depósito judicial da competência 07/97, mas após inspeção recebemos a cópia da
mesma e providenciamos a devida apropriação conforme observado no Demonstrativo
de Recolhimento -1997, fls. 06.
5. Desta forma, ainda que conste no levantamento do "Quadro Salário- Educação-
Depósíto Judicial", fls. 24, a supracitada competência não será incluída com os demais
débitos objeto desta cobrança.
5. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue:
a) a empresa é optante pelo SME em 1987 a 1997 e afastada em 1998, conforme
"Histórico de Exercícios da Empresa", às fls. 03 e 04;
b) não constam em nossos registros, outros processos de levantamento de débito do
PROINSPE ou Notificação para Recolhimento de Débito com base em Informação
Fiscal do INSS para o período desta inspeção;
c) não há parcelamento registrado em nosso sistema.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

d) quanto as deduções realizadas no período inspecionado, esclarecemos que as mesmas
encontram-se regulares. Apesar de constar no "Demonstrativo das Indenizações dos
Alunos", fls. 23, uma diferença no 2 o Semestre de 1996, a mesma foi originária de
lançamento indevido pela empresa a título de compensação será desconsiderada devido
a existência de crédito no semestre posterior a este, conforme "Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento fls. 12.
e) consta registrado no SCPJ, o processo n.° 97.0018382-3, referente a Ação Cautelar,
com Ocorrência de "Depósito Judicial" ,às fls. 26 e 27;
f) não houve manifestação por parte da empresa e nem liquidação do débito.
7. Informamos que a responsável pela empresa encontra-se relacionada nos documentos
às fls. 13 a 22, cujos dados constam no Espelho da Empresa, fls. 03.
8. Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação de Débito para darmos início
ao processo de cobrança, conforme item "2" da presente informação.
Tendo sido cientificada do lançamento em 05/12/2002 (e-fl. 36), a recorrente
apresentou Impugnação (e-fls. 37/40) alegando, em síntese:
 Que os valores cobrados tinham sido pagos, conforme se comprova pelas
guias anexadas;
 Que ocorreu um erro no preenchimento das GFIPs, que se deu sob o
código 114, enquanto deveria ter sido feito no código 115;
 Informa que tal erro, quando foi verificado, resultou na retificação dos
documentos (e-fls. 63 e ss);
 Defende que o erro de código não deveria justificar a cobrança da
contribuição em duplicidade.
A decisão FNDE foi tomada com base na Informação no. 709/2005 –
DIADE/CGACI/DIFIN/FNBE/MEC (e-fls. 89/91), que destacou:
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - PROTNSPE
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-educação quanto ao período de 01/95 a
03/02, os técnicos constataram débitos referentes 'às competências 01/97, 12/99 e 01 a
05/00, conforme documentos de fl. 32 e Informação n.° 997/2002 de fls. 28/29.
Para a cobrança do débito, esta Coordenação emitiu a Notificação*.para Recolhimento
de Débito - N RD n.° 886/2002 de fl. 30, no valor de R$ 15.276,58 ( quinze mil,
duzentos e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, fl. 32. A cobrança foi devidamente recepcionada na empresa,
conforme AR de fl. 34.
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa tempestiva acostada, às fls. 35/76,
alegando que não foi considerado pela fiscalização o recolhimento da competência
01/97 e com relação as competências 12/99 e 01 a 05/00, que por um erro material,
pretende esta Autarquia que a defendente recolha a quantia de uma determinada
contribuição em duplicidade e que foi providenciada a retificação dos códigos das
GFIP's por meio das RDEs- Retificação de Dados do Empregador-FGTS/INSS, cópias
anexas.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

Inicialmente, com relação ao débito referente a competência 01/97, esclarecemos que o
mesmo se refere a dedução não comprovada à época da emissão da cobrança.
Considerando que posteriormente a emissão da NRD houve o povoamento da RAI,
conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento de fls. 79/80, a empresa
cumpriu o disposto no art. 5.°, inciso II da Instrução n.° 01, de 23 de dezembro de 1996
do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e
instruções posteriores. Dessa forma, excluímos da cobrança o débito da competência
01/97.
Finalmente com relação aos débitos concernentes ao período de 12/99 e 01 a 05/00,
verificamos que, de fato a empresa providenciou a retificação das RDEs, fls. 59 à
74, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros de 114 para o
Código 115, referente às competências acima mencionadas, porém, esta
Coordenação consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.° 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl.
77,
indagando
se
havia
erro
no
preenchimento das citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS
informa mediante OFÍCIO INSS/DIRAR/CGARREC n.°. 09/2003, fl. 78, que as
guias retificadoras apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa
Econômica Federal, em razão de preenchimento incorreto, além dos formulários
utilizados estarem em desuso. Por analogia, sugerimos que esta Coordenação adote
o mesmo procedimento para a filial em questão, já que as RDEs foram
preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, de fls. 81/83, constatamos que houve alteração
do código de 114 para 115, referente às competências 02 a 05/00, sendo assim, faz-se
necessário que a empresa solicite ao INSS o repasse dos valores cujas retificações foram
processadas pela CEF/INSS. Dessa forma, permanecem os débitos das competências
12/99 e 01 a 05/2000.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do crédito tributário atualizado é de R$ 18.732,16 ( dezoito mil, setecentos e
trinta e dois reais e dezesseis centavos ), conforme Quadro de Atualização de Débito de
fl. 84.
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em
19/05/2005, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 100) e apresentou Recurso (e-fls. 102/108)
em 10/06/2005, reiterando suas alegações apresentadas anteriormente em sede de Impugnação e
juntando novamente os documentos comprobatórios dos recolhimentos e retificações.
Foi emitida a Informação no. 475/2006 (e-fls. 123/124), atestando o erro de código
e a apropriação de valores para o FNDE, apurando, ainda, uma pequena diferença para as
competências de 03/2000, 04/2000 e 05/2000.
Foi apresentado Parecer pela Procuradoria Geral da Fazenda no. 202/2007 (e-fls.
130 e ss) recomendando o envio dos autos para a Secretaria da Receita Federal.
Em 17/05/2010, os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
142).
Os autos foram encaminhados para o CARF, sem que houvesse apresentação de
contrarrazões.
Em 28/03/2023, a 1a Turma da 4a Câmara houve por bem converter o julgamento
em diligência, na Resolução no. 2401-000.960 (e-fls. 157/160), nos termos do voto do
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, para que a unidade de origem esclarecesse:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e processadas;
As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de eventuais
retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado o valor do
tributo não extinto).
A Unidade de Origem apresentou Informação Fiscal (e-fls. 166/168) e anexou
documentos (e-fls. 169/186). Além de responder às perguntas formuladas, a fiscalização
apresentou quadros detalhando os recolhimentos e declarações promovidos pela recorrente e
apresentou as seguintes conclusões:
Caso os ilustres julgadores entendam que apenas as contribuições declaradas em GFIP e
recolhidas em GPS devam ser consideradas no presente lançamento, o crédito
remanescente é o indicado na coluna DR (Declarado e Recolhido). Caso entendam que
mesmo as contribuições não declaradas, mas recolhidas se prestem a deduzir o presente
processo, então o valor remanescente é o da coluna R (Recolhido).
A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a Diligência Fiscal, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 189), em 22/05/2023, e apresentou
Manifestação (e-fls. 193/199), em 19/06/2023, alegando:
 mesmo que as retificações não tenham sido processadas, não pode a
Recorrente ser responsabilizada por erro da própria Autoridade Pública
que não processou as retificações apresentadas e ser forçada a recolher
uma determinada contribuição em duplicidade;
 que as retificações foram apresentadas em agosto de 2000, ou seja, antes
da notificação pela Autoridade Fiscal.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, em razão de o Conselheiro
Relator não mais compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, ficando sob a minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

2. Mérito
Em razão da diligência realizada confirmou-se que a recorrente tentou retificar as
GFIPs e efetuou recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização no quadro
constante às e-fls. 168.
Foram identificados valores residuais de declaração e pagamento na coluna “DR”
da Planilha da e-fl. 168, para as competências de 12/1999 e 01/2000.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que
apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais valores não
foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão, a quitação
das contribuições ao FNDE não pode ser considerado como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados
diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem
como em virtude de outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo
“Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às
contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por
conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou um
código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que de modo que
deve ser excluído do lançamento as competências de 02/2000, 03/2000, 04/2000 e 05/2000, em
razão da correta declaração dos valores em GFIP e comprovação dos recolhimentos.
3. Pedido de intimação em nome do procurador
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022649/2002-60

Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento as competências de 02/2000,
03/2000, 04/2000 e 05/2000, em razão da correta declaração dos valores em GFIP e
comprovação dos recolhimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 211
DF CARF MF
Original